Tribunal: TJDFT
Processo: 0706130-26.2024.8.07.0010
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CESSÃO DE DIREITOS AQUISITIVOS. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA FRAÇÃO IDEAL TRANSMITIDA. IMPOSSIBILIDADE DE HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que, em ação de obrigação de fazer ajuizada por adquirente de direitos aquisitivos sobre fração ideal de imóvel, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV e VI, do Código de Processo Civil, diante da impossibilidade de homologação judicial de contrato de cessão de direitos relativo a imóvel inserido em parcelamento irregular do solo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente possível a transferência definitiva, por meio de adjudicação compulsória, de cota parte pertencente ao réu em imóvel objeto de contrato de cessão de direitos, quando não comprovada a regularidade do parcelamento do solo tampouco a exata fração ideal transmitida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A adjudicação compulsória destina-se a suprir a recusa injustificada do promitente vendedor em outorgar a escritura definitiva, desde que presentes contrato válido, quitação do preço e possibilidade jurídica de transferência do domínio.
4. A regularidade jurídica do parcelamento do solo constitui pressuposto indispensável para a chancela judicial de negócios jurídicos que tenham por objeto frações ideais de imóvel.
5. A existência de indícios de parcelamento irregular do solo, investigado em inquérito policial, bem como a pendência de ação de desapropriação e de múltiplas demandas possessórias e de usucapião, evidencia a impossibilidade de individualização e definição da fração ideal supostamente cedida.
6. A ausência de comprovação da exata fração do imóvel pertencente ao réu e efetivamente transmitida ao autor impede o reconhecimento da validade e eficácia do negócio jurídico para fins de adjudicação compulsória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A inexistência de comprovação da fração transmitida e a presença de parcelamento irregular do imóvel impedem a chancela judicial da cessão de direitos aquisitivos."; "2. A adjudicação compulsória é inviável quando o negócio jurídico envolve imóvel inserido em contexto de irregularidade fundiária e de indefinição dominial.".
_____
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.418. CPC, art. 485, IV e VI.
Jurisprudência relevante citada: Não há.